Tribunal: STF
Processo: RE 80638
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
AÇÃO COMINATORIA. AJUIZADA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUTOR JULGADO
CARECEDOR DA AÇÃO PROPOSTA. CAUSA DE VALOR INFERIOR A ALÇADA
REGIMENTAL (ART. 308, IV). TOTAL IMPROCEDENCIA DA ARGÜIÇÃO DE OFENSA
A CONSTITUIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE, ADEMAIS, SE LIMITOU A
INTERPRETAR CLAUSULAS DE CONTRATO E A ANALISAR PROVAS. APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 454 E 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.